Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente obteve vantagem ilícita no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima pela falsa oferta de serviços de concretagem e ainda foi apontado como autor da prática de outros seis fatos semelhantes que, em conjunto, alcançam prejuízo de R$ 50.440,00 (cinquenta mil, quatrocentos e quarenta reais) às vítimas, a denotar especial gravidade.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.